Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. TEMPO LÍQUIDO DE SERVIÇO INFORMADO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o requerido/recorrido a averbar como tempo de serviço, o período em que a autora atuou como aluna aprendiz no Curso de Técnico em Secretariado, no período compreendido entre 20/02/1986 à 17/12/1988.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a possibilidade da averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de origem ao argumento de que na certidão comprobatória não está comprovada Sustenta o Distrito Federal que a certidão escolar a exigência legal (DL 4.037/42, art. 59, § 8o), ou seja, autorização de funcionamento pelo Governo Federal.
III. Sustenta a recorrente que não é exigida autorização do Governo Federal, em razão do disposto no art. 16 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. O recorrido, por sua vez, sustenta o acerto da sentença, uma vez que é necessária a autorização Federal, conforme dispõe o DL 4.037/42, art. 59, § 8o, assim como a decisão no 2.125/2019 do TCDF. Aduz ainda que a certidão não cumpre o requisito do item b.2.3 da citada decisão, ou seja, não indica o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares.
IV. Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta, em especial a apreciação, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. (art. 3o, III, “a”, da Resolução TCDF no 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do TCDF).
V. Nos termos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87). Observação: admite-se como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97). Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Não é exigida pelo TCDF, ao revés do que entende o TCU, que exige que haja execução de serviços por encomenda de terceiros.
VI. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. Deste modo, independentemente de o Centro de Ensino Médio 02 do Gama ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ele oferecido, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.
VII. No que se refere à ausência de cumprimento do item b.2.3 da citada decisão, ou seja, ausência de indicação do dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares, é certo que a certidão de ID 28940823 de fato não contempla tais informações de forma detalhada. Não obstante, indica o número de dias letivos brutos, os períodos deduzidos e o número de dias líquidos, o que supre o requisito do item b.2.3 da decisão no 2.125/2019.
VIII. No caso concreto, conforme certidão de ID 27976550, o recorrido, servidor público ainda na ativa, ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil do DF, frequentou, entre 20/02/1984 à 21/12/1984 e 25/02/1985 à 20/12/1985, aulas teóricas e participou das atividades práticas em Laboratório integrante do Currículo Escolar do Curso de Técnico em Eletrônica, de nível médio, no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, sendo fornecido material escolar, equipamentos e ferramentas de laboratório à conta do orçamento público, preenchendo assim os demais requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF, ressalvado o exposto nos itens anteriores.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar ao réu a averbação como tempo de sérico para fins de aposentadoria, o período compreendido entre 20/02/1986 e 17/12/1988, no qual a autora/recorrida frequentou, como aluna aprendiz, a 1a, 2a e 3a séries do ensino médio, no Curso de Técnico em Secretariado no Centro de Ensino Médio 02 do Gama.
X. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.